Tribunal: STF
Processo: Rcl 90485
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF N. 1.090. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. MEDIDA JUDICIAL QUE IMPLIQUE BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES CONSTANTES NAS CONTAS BANCÁRIAS DA CEDAE. PROCEDÊNCIA. 

Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, contra decisão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0088641-22.2024.8.19.0000, à alegação de contrariedade ao decidido na Medida Cautelar em sede da ADPF n. 1.090.

A reclamante, em síntese da lide, narra que o ato reclamado consiste no “Agravo de Instrumento (...) interposto pelo ora Reclamado em face da r. decisão que em sede de cumprimento de sentença (...) entendeu, acertadamente por afastar a possibilidade de multa e honorários de execução previstos no art. 523, §1º do CPC, porque apurada a liquidação de sentença, na fase executiva em face da CEDAE deve observar o art. 535 do CPC, conforme decisão unânime deste E. Supremo Tribunal Federal proferida em 20/02/2024, nos autos da ADPF 1.090/RJ” (fl. 4, e-doc. 1).  

Aduz que “apresentada pela Reclamante contrarrazões ao Agravo de Instrumento, sobreveio o v. acórdão de fls. 109/117, ora reclamado, no qual, entendeu, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso, determinando o cumprimento do julgado na forma do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 1). 

A reclamante afirma que o juízo reclamado “aplicou um equivocado distinguishing para afirmar que seria descabida a aplicação do regime de precatórios à CEDAE, nos termos do art. 535 do CPC, vez que os valores foram depositados espontaneamente, porém o entendimento do STF não faz esta distinção” (fl. 9, e-doc. 1).

Sustenta a parte autora que “efetuou o depósito do valor executado a fim de evitar maiores prejuízos à Companhia, como a realização do bloqueio de suas contas. No entanto, a aplicação do art. 523 do CPC em cumprimento de sentença instaurado em face da Reclamante não se conforma com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Corte Superior na ADPF 1.090” (fl. 9, e-doc. 1). 

          Alega que a decisão reclamada “deixou de observar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, manteve suspensas as medidas de constrição de valores em face da CEDAE, obstando a realização de novos bloqueios/penhoras e a liberação de valores, bem como determinou, expressamente, a devolução, à conta bancária da Estatal, do que não foi repassado ‘aos beneficiários das referidas decisões judiciais’, pouco importando assim, se o depósito foi feito voluntariamente” (fl. 9, e-doc. 1). 

Afirma que “o entendimento esposado na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na ADPF n° 1.090/RJ, referendada pelo Plenário desta Corte, se aplica perfeitamente ao caso em julgamento pelo juízo reclamado, sendo indevida a aplicação do art. 523 do CPC à hipótese dos autos, assim como descabida a manutenção do valor em conta judicial. Aliás, o pagamento do débito não poderá ocorrer com a liberação do depósito judicial, posto que está suspensa a liberação de valores à revelia do regime previsto no art. 100 da Constituição, de forma que a medida adotada pela Corte Estadual é absolutamente inócua” (fl. 10, e-doc. 1).

Alega que “não se vislumbra da decisão proferida na ADPF 1090/RJ caráter restrito que, em tese, autorizaria apenas o desbloqueio de ativos bloqueados na conta bancária da CEDAE ou devolução daqueles que foram objeto de penhora” (fl. 10, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, a reclamante requer que seja (fls. 16 e 17, e-doc. 1): 

(i) Deferida medida liminar para o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0088641-22.2024.8.19.0000, vinculado ao processo 0472455-07.2011.8.19.0001, revogando-se a determinação de prosseguimento da execução pelo rito do art. 523 do CPC, bem como determinando-se    a imediata liberação em favor da CEDAE dos valores depositados em conta judicial vinculada ao juízo de origem; 
(ii) Confirmada a liminar, com o julgamento de procedência da presente Reclamação para que seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, determinando-se que outra seja proferida, com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, nos termos do art. 988, II, do CPC.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Discute-se, na presente reclamação, se a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente imposição das multas e honorários previstos nos arts. 523 e seguintes do CPC, bem como o indeferimento do levantamento do valor depositado em garantia, viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1.090.

No referido paradigma, esta Suprema Corte, em 21.02.2024, referendou a decisão cautelar proferida pelo Relator, Ministro Cristiano Zanin, para (i) suspender, até o julgamento do mérito da arguição, “os efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais”. 

A decisão resultou assim ementada:

REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 
I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal)
II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 
III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
IV - Concessão de medida cautelar referendada

A fim de realizar o cotejo com o paradigma invocado, reproduzo o ato decisório reclamado (e-doc. 6 - grifos nosso):

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – R. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO ARGUMENTO DE QUE A EXECUÇÃO DEFLAGRADA CONTRA A AGRAVADA NÃO PODERIA SE DAR NA FORMA DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, MAS TÃO SOMENTE NA DO ARTIGO 535 DO MESMO DIPLOMA, EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NA ADPF Nº 1.090/RJ – É DE NOTÓRIO CONHECIMENTO QUE O EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO ÂMBITO DA REFERIDA ADPF, DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR POSTULADA, “NOS TERMOS DO ART. 5º, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 9.882/1999, PARA (I) SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DESTA ARGUIÇÃO, OS EFEITOS DE MEDIDAS DE EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A CEDAE QUE IMPLIQUEM BLOQUEIO, PENHORA E LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTANTES DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CEDAE, À REVELIA DO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS VALORES E (II) DETERMINAR QUE SE PROCEDA À DEVOLUÇÃO/DESBLOQUEIO DOS RECURSOS À CONTA BANCÁRIA DA ESTATAL QUE, ATÉ O MOMENTO, NÃO FORAM REPASSADOS AOS BENEFICIÁRIOS DAS REFERIDAS DECISÕES JUDICIAIS”, TENDO A LIMINAR SIDO REFERENDADA PELO COLEGIADO, NO JULGAMENTO OCORRIDO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024 – SALIENTE-SE QUE, NA R. DECISÃO LIMINAR, ENFATIZOU O EMINENTE RELATOR, MINISTRO CRISTIANO ZANIN, QUE A CEDAE DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE PREENCHER OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVA A SANEAMENTO BÁSICO, QUE EXERCE COM EXCLUSIVIDADE NO ÂMBITO DA ÁREA CONCEDIDA, HAVENDO, INCLUSIVE, PRECEDENTE JUNTO À CORTE EM QUE SE RECONHECEU À CEDAE O DIREITO À IMUNIDADE RECÍPROCA PREVISTA NO ARTIGO 100, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUSTAMENTE POR PRESTAR SERVIÇO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL, VALENDO DESTACAR QUE O MENCIONADO DECISUM BUSCOU SALVAGUARDAR A EXECUTADA DE ATOS JUDICIAIS CONSTRICTIVOS, ORIUNDOS DAS DIVERSAS AÇÕES JUDICIAIS A QUE RESPONDE, PERMITINDO, A PARTIR DA SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS, QUE A CONCESSIONÁRIA PLANEJE E ORGANIZE MELHOR SUAS FINANÇAS, EVITANDO QUE PENHORAS REPENTINAS CAUSEM DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO, COLOCANDO EM RISCO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – A HIPÓTESE DOS AUTOS, TODAVIA, NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO NA ADPF Nº 1.090/RJ, EM SEDE LIMINAR, NA MEDIDA EM QUE TRAZ PECULIARIDADE QUE ADMITE A APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELA SUPREMA CORTE NO CASO QUE LHE SERVIU DE FUNDAMENTO, NOTADAMENTE PORQUE O DÉBITO CONTROVERSO FOI GARANTIDO PELO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DAS GUIAS JUDICIAIS APRESENTADAS PELA PRÓPRIA CEDAE, REALIZADO DE FORMA PARCELADA (FLS. 1.036, 1.099, 1.157, 1.162 E 1.167), OS QUAIS ALCANÇARAM O MONTANTE DE R$ 6.152.504,70 (SEIS MILHÕES, CENTO ECINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), TENDO O DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS SIDO REALIZADO NO PERÍODO ENTRE 16 DE ABRIL DE 2019 A 10 DE SETEMBRO DE 2019, VALE DIZER, HÁ MAIS DE SEIS ANOS, SEM QUALQUER SUBMISSÃO DA DEVEDORA A UM ATO CONSTRICTIVO COATIVO E IMPREVISÍVEL, MAS DA EFETIVAÇÃO DE UM ATO VOLITIVO CONSENSUAL E PLANEJADO, DE FORMA QUE NÃO SE PODE COGITAR, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DA OCORRÊNCIA DE EVENTO SURPREENDENTE OU QUE POSSA ACARRETAR RISCO IMINENTE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS OU, AINDA, DE SUBTRAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TENDO EM VISTA QUE OS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO SAÍRAM ESPONTANEAMENTE DO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA, NÃO SE OBSERVANDO TENHA OCORRIDO QUALQUER PENHORA, BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE SEUS FUNDOS BANCÁRIOS, TAL COMO REFERE, DE MODO EXPRESSO, A LIMINAR DA ADPF Nº 1.190/RJ, É DE SE CONCLUIR QUE NÃO SE ENQUADRA O CASO SOB EXAME AOS FINS BUSCADOS PELA DECISÃO SUPERIOR, COM VISTAS À PROTEÇÃO DAS FINANÇAS DA DEVEDORA CONTRA MEDIDAS JUDICIAIS CONSTRICTIVAS QUE POSSAM DESFALCAR O PATRIMÔNIO DA EMPRESA, CABENDO REGISTRAR QUE O PROCESSO DE ORIGEM JÁ DURA CERCA DE 14 (QUATORZE) ANOS, NÃO PARECENDO ADEQUADO, QUER À SEGURANÇA JURÍDICA, QUER AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE SE DEVOLVAM VALORES DEPOSITADOS EM GARANTIA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO, O QUE COLIDIRIA, INCLUSIVE, COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – R. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE REFORMA PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO JULGADO NA FORMA DO ARTIGO 523 E SEGUINTES, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
Trata-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão de fls. 1.731/1.732 que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica em fase de cumprimento de sentença, negou seguimento aos embargos de declaração opostos pelo Réu, com o objetivo de sanar a contradição e obscuridade apontadas em decisão anterior – fls. 1.634/1.635, Index 1634 –, sustentando o Agravante que a r. decisão impugnada se revela antijurídica, pois que afastou a incidência da multa e de honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a execução deflagrada contra a Agravada não poderia se dar na forma do referido dispositivo legal, mas tão somente na do artigo 535 do mesmo diploma, em conformidade com o decidido na ADPF nº 1.090/RJ.
(...)
A hipótese dos autos, todavia, não comporta a aplicação do entendimento manifestado na ADPF nº 1.090/RJ, em sede liminar, na medida em que traz peculiaridade que admite a aplicação de distinguishing em relação ao que restou decidido pela Suprema Corte no caso que lhe serviu de fundamento. E isto porque o débito controverso foi garantido pelo pagamento voluntário das guias judiciais apresentadas pela própria CEDAE, realizado de forma parcelada – fls. 1.036, 1.099, 1.157, 1.162 e 1.167 –, os quais alcançaram o montante de R$ 6.152.504,70 (seis milhões, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e setenta centavos), tendo o depósito judicial das parcelas sido realizado no período entre 16 de abril de 2019 a 10 de setembro de 2019, vale dizer, há mais de seis anos, sem qualquer submissão da devedora a um ato constrictivo coativo e imprevisível, mas da efetivação de um ato volitivo consensual e planejado, de forma que não se pode cogitar, na hipótese dos autos, da ocorrência de evento surpreendente ou que possa acarretar risco iminente às atividades desenvolvidas ou, ainda, de subtração de capital de giro essencial para a manutenção da atividade da sociedade de economia mista. Verifica-se, portanto, que os valores depositados em Juízo saíram espontaneamente do patrimônio da concessionária, não se observando tenha ocorrido qualquer penhora, bloqueio ou sequestro de seus fundos bancários, tal como refere, de modo expresso, a liminar da ADPF nº 1.190/RJ, razão pela qual o caso sob exame não se enquadra aos fins buscados pela decisão superior, com vistas à proteção das finanças da devedora contra medidas judiciais constrictivas que possam desfalcar o patrimônio da empresa. 
(...) 
Dentro deste quadro, inocorrendo a incidência de qualquer medida de execução judicial, bloqueio, penhora ou liberação de valores diretamente nas contas da Agravada, não há que se manter a r. decisão que determinou a observância do disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil para o cumprimento do julgado, devendo o feito, portanto, prosseguir na forma do artigo 523 e seguintes, do Estatuto Processual Civil. Pelo exposto, é de se dar provimento ao recurso, nos termos acima especificados.”

No caso em comento, verifico que o juízo reclamado afastou a aplicação da ADPF nº 1.090 por meio de distinguishing, ao sustentar que o débito controvertido teria sido garantido por pagamento voluntário da Reclamante, de modo que os valores depositados em juízo não decorreriam de penhora, bloqueio ou sequestro de bens.

Acrescentou, ainda, que, diante da longa duração do processo de origem, não seria adequado devolver os valores depositados em garantia para posterior satisfação do crédito exequendo, razão pela qual determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no art. 523 e seguintes do CPC.

Nesse contexto, constato afronta ao decidido na ADPF nº 1.090, pois a determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença na forma dos arts. 523 e seguintes do CPC, com a consequente imposição das multas e honorários previstos no art. 523, § 1º, do mesmo diploma processual, configura constrição sobre o patrimônio da Reclamante.

Destaco, ainda, que referido dispositivo não se aplica ao regime de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública (art. 534, § 2º, do CPC), de modo que a determinação impugnada desrespeita a suspensão estabelecida na ADPF nº 1.090 e não se coaduna com o regime constitucional dos precatórios. 

Nesse sentido: Rcl 88.871, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 16/01/2026; Rcl n. 87.604, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 25/11/2025; Rcl n. 82.938, Rel Min. Roberto Barroso, DJe: 14/10/2025. 

Assim, mesmo diante do pagamento voluntário anteriormente efetuado pela CEDAE, como forma de garantia do juízo, esta circunstância não implica, por si só, submissão ao regime de cumprimento de sentença com possibilidade de bloqueio ou penhora de bens. 

Ademais, esta Suprema Corte vem determinando a liberação dos valores depositados pela reclamante, ainda que tenham sido voluntários e realizados há vários anos para garantia da execução em curso, diante da necessidade de devolução dos recursos à conta bancária da reclamante, quando não repassados aos beneficiários das respectivas decisões judiciais, conforme determinação expressa da ADPF nº 1.090. 

Nessa linha, cito os seguintes precedentes em situação análoga, em que o reclamante figura como parte: Rcl nº 80.303, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/06/2025; Rcl nº 84.467, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/09/2025. 
 
Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, desta feita, em conformidade ao que decidiu esta Corte no julgamento da ADPF n. 1.090.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente